Tribunal: TJMT
Processo: 1016079-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016079-25.2021.8.11.0000
Agravante: Marcos Rogério de Souza
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcos Rogério de Souza em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que, na Execução Fiscal no 0000339-68.2010.8.11.0052, determinou o recolhimento de custas processuais ao executado, ora agravante.
Aduz o agravante que teve seu pedido de justiça gratuita indeferido, por ter percebido rendimentos tributáveis no total de R$ 53.3700,28, no ano de 2020, bem como declarado um veículo Chevrolet Prisma, no valor de R$ 32.500,00.
Todavia, expõe que se qualifica como uma pessoa com insuficiência de recursos, tendo em vista que o veículo declarado no imposto de renda está alienado e que possui despesas medicas pelas condições especiais de sua filha menor, auferindo pouco mais de um salário para prover seu sustento e de sua família.
Posto isso, pugna pelo provimento ao agravo para conceder a gratuidade de Justiça ao Agravante e pelo efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, para a concessão de efeito suspensivo, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, acerca da assistência judiciária gratuita, tenho que o benefício está condicionado à comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, nos moldes do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Todavia, verifico que o conjunto probatório dos autos não comprova a hipossuficiência da parte Agravante, pois não há documentos que possam ser utilizados para comprovar a sua afirmação, quais sejam, documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receita e despesas.
Acrescento, ainda, que tão somente a declaração de imposto de renda não é apta a comprovar a hipossuficiência financeira alegada.
Nesse sentido o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. JUNTADA APENAS DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017). 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido. (N.U 1015817-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022). Destaquei.
Com essas considerações, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado